Tribunal: STF
Processo: RE 588091
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-14
Data de publicação: 2010-06-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA DIRETORIA ESCOLAR. 
   HABILITAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ART. 
   37, I e II, CF/88: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA STF 
   279.

1.	Não tendo sido apreciada pelo Tribunal a quo a questão 
   constitucional em que se apóia o extraordinário, não se encontra 
   configurado o prequestionamento. Súmulas STF 282 e 356. 
2.	O 
   Supremo Tribunal Federal, em princípio, não admite o 
   "prequestionamento implícito" da questão constitucional. 
   Precedentes.
3. 	Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal 
   a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas (Súmulas STF 
   279), hipótese inviável nesta via extraordinária. 
4.	Agravo 
   regimental improvido.